Tribunal: TJPA
Processo: 0806666-23.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806666-23.2025.8.14.0040

APELANTE: RICARDO MATOS DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0806666-23.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: RICARDO MATOS DE CARVALHO

ADVOGADOS: CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL – OAB/AM 11.691

e ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA – OAB/AM 13.089

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ADRIANO DA SILVA SANTOS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

ORDINÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. TEMAS 161 E 784/STF. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA.

ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM RAZÃO DA PANDEMIA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Ricardo Matos de Carvalho, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência de seu pedido de
nomeação e posse em concurso público promovido pelo Estado do Pará, porquanto classificado fora do número de vagas previstas no Edital
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a juntada de prova nova relacionada à suspensão do prazo de validade do concurso C-173 da SEDUC/PA (Edital 23/2018-SEAD), em razão da pandemia de COVID/19; a configuração de preterição arbitrária, ante a contratação de temporários; a realização de novo concurso durante a validade do certame anterior; e o surgimento de novas vagas convalidam seu direito subjetivo à nomeação, bem como afronta aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do anterior não gera automaticamente direito à nomeação a candidato classificado fora do número de vagas do certame, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 874/STF e Tema 161/STF;

4.
A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, não configurando violação
aos princípios basilares da Administração Pública, consagrados no art.

37, caput da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1
. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não sendo a alegação de contratações temporárias ou de abertura de novo concurso apta a afastar a prescrição ou a caracterizar, por si só, preterição arbitrária; 2. A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, não configurando violação aos princípios da Administração Pública
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF88, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF; Tema 784/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RICARDO MATOS DE CARVALHO, contra a decisão monocrática (Id. 30995056) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar ajuizada por si contra o ESTADO DO PARÁ.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 31691447), a juntada de prova nova relacionada à suspensão do prazo de validade do concurso C-173 da SEDUC/PA (Edital 23/2018-SEAD), em razão da pandemia de COVID/19; a configuração de preterição arbitrária, ante a contratação de temporários, bem como que a realização de novo concurso durante a validade do certame anterior e o surgimento de novas vagas convalidam seu direito subjetivo à nomeação, bem como afrontam os princípios da Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32204859).

O Ministério Público reiterou a ausência de interesse público capaz de justificar sua manifestação (Id. 34180732).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao exame da alegada contratação de servidores temporários e a abertura de novo certame seriam suficientes para afastar a prescrição ou caracterizar preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O autor foi classificado na 07ª (sétima) colocação para o cargo de Professor Classe I Nível A - Biologia, no concurso regido pelo Edital n, 23/2018-SEAD, em que foram oferecidas 02 (duas) vagas para provimento imediato.

O STF, em repercussão geral, consolidou as

teses de que:
“o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema 161 - RE 598.099/MS) e “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do anterior, não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem classificatória; e (iii) preterição arbitrária e imotivada evidenciada por comportamento tácito ou expresso da Administração, que revele inequívoca necessidade de provimento”
(Tema 784 - RE 837.311/PI).

No caso, não há comprovação de que os contratos temporários apontados se refiram a cargos efetivos vagos ou de que tenham sido firmados em substituição a vagas permanentes (Id. 29752221 e 29752222). As contratações precárias não comprovam, por si sós, preterição, pois a Administração pode realizar ajustes temporários para atender demandas transitórias, sem ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, limitado apenas por comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia.

Sobre o tema:

STF

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 76810 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) – Grifei.

TJPA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal; 2. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários. 3. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.
4. Tendo sido aprovada em cadastro de reserva, compete à agravante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, na forma do inciso III do Tema 784 do STF; 6. Não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na inicial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se a mera expectativa de direito à nomeação, devendo ser mantida a decisão agravada; 7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-05.2017.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA.
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA.
EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

3- Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

4. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) – Grifei.

Por fim, a suspensão em razão da epidemia de COVID19 por si só não se traduz em motivo para a nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame, porquanto integra o poder discricionário da Administração, limitado apenas por comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia; e realização de novo concurso público e processo seletivo para contratação de temporários durante a validade do anterior não gera direito subjetivo automático à nomeação, conforme expressamente definido no Tema 784/STF.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026